Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. PENA DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. PENA DE DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal contra agente público (art. 129, § 12, do CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração mínima. O réu sustentou nulidade das provas por suposta invasão domiciliar ilegal, pleiteou afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas e pediu a fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas decorrentes de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da traficância próxima a escola; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento de pena adequado, considerando a reincidência do réu e a quantidade da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que fundamentado em razões objetivas devidamente justificadas, conforme o Tema 280 do STF, sendo desnecessária a anuência expressa do morador quando presentes tais circunstâncias.
4 - As provas nos autos evidenciam flagrante delito de tráfico, com monitoramento prévio, abordagem de usuário em posse de droga adquirida do réu e posterior entrada na residência com colaboração da genitora, não configurando arbitrariedade ou abuso de poder.
5 - A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas é objetiva, incidindo pelo simples fato de a traficância ocorrer nas proximidades de escola, independentemente de envolver estudantes ou de prova de intenção de atingir tal público.
6 - O regime inicial fechado é adequado quando o réu reincidente recebe pena superior a 4 anos de reclusão, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP; contudo, para a pena de detenção, inferior a 4 anos, mas diante da reincidência, deve ser fixado o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O ingresso domiciliar sem mandado judicial em crime permanente é válido quando há fundadas razões de flagrante delito, ainda que sem consentimento expresso do morador.
2 - A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide objetivamente pela traficância nas proximidades de estabelecimento de ensino, prescindindo de demonstração de que a droga era destinada a estudantes.
3 - O regime inicial fechado é adequado para penas de reclusão superiores a 4 anos aplicadas a reincidentes, sendo o semiaberto cabível para detenção inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente.